Tribunal: STF
Processo: RE 1394722
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra d do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE TAXA DE FUNCIONAMENTO DE HORÁRIO ESPECIAL PELO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.



    1. A Constituição Federal, em seu art. 30, I, determina que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, e, em seu art. 145, II estabelece a competência municipal para a cobrança de taxas em função do exercício do poder de polícia. Tais dispositivos encontram-se também reproduzidos no Código Tributário Nacional, que traz a definição de poder de polícia (vide artigos 77 e 78 do CTN).



    2. O critério material da taxa em comento é “a mobilização da administração para o exercício do poder de polícia pelo município por meio da consolidação das vistorias que atestem os dados contidos no requerimento do licenciamento para localização, instalação e condições para o funcionamento, a serem vinculadas ao respectivo Alvará, conforme manifestação dos órgãos técnicos integrantes do Sistema Municipal de Licenciamento e Fiscalização”. O referido critério material é compatível com a vinculação direta do tributo do tipo taxa e insere-se no efetivo exercício do poder de polícia.



    3. A exigência da taxa pelo Município ora Apelante não vai de encontro ao exercício da competência material da exploração de portos marítimos pela União, tampouco atinge a plena administração do porto, seja pela União, seja pela delegatária ou concessionária.



    4. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reforma integral da sentença em que tenha sido imposta condenação ao pagamento de honorários advocatícios implica, por ser uma decorrência lógica do resultado do julgamento, a inversão dos ônus sucumbenciais em favor da parte que obteve êxito integral na apreciação do seu recurso.



    5. Inversão dos ônus de sucumbência.



    6. Apelação do Município a que se dá provimento”.



    Aduz a recorrente que o moveu ação contra o Município de Vila Velha objetivando anular cobranças da “taxa de verificação de normas de postura por funcionamento em horário especial”, realizada com base na Lei municipal nº 3.375/97, Tabela II-C.1.



    Diz que os estabelecimentos por ela administrados se inserem no Porto Organizado e que as atividades exercidas nesses estabelecimentos têm natureza de empreendimentos portuários. Ressalta que cabe à União, e não aos municípios, legislar sobre o regime de portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial e explorar, direta ou indiretamente, os portos marítimos, fluviais e lacustres. Nessa toada, entende que cabe exclusivamente à União legislar sobre o funcionamento dos empreendimentos portuários. Menciona o art. 17, § 1º, XIV, da Lei nº 12.815/13, o qual estabeleceria que é atribuição da autoridade portuária administradora do porto definir o horário de funcionamento dos estabelecimentos portuários, observadas as diretrizes da Secretaria de Portos da Presidência da República.



    Afirma, desse modo, que não tem o Município de Vila Velha competência para legislar sobre o horário de funcionamento de estabelecimentos que exploram atividade portuária e que a taxa por funcionamento em horário especial, ora questionada, conflita com as competências da União.



    Entende que a regulamentação de qualquer assunto referente ao horário de funcionamento dos portos não se circunscreve ao mero interesse local. Assevera que o interesse em jogo “é geral e de cunho nacional, devendo ser regulamentado exclusivamente por lei federal”, nos termos do art. 22, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    O Tribunal de origem reconheceu a possibilidade de o Município de Vila Velha cobrar a taxa debatida nos autos, considerando a alegação da municipalidade de que “a definição do horário de funcionamento dos portos não está em questão, mas sim a fiscalização, através do poder de polícia municipal, do regular funcionamento dos portos e de seus horários”.



    Consoante o voto condutor do acórdão recorrido, embora a União tenha competência para explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os portos marítimos, fluviais e lacustres, e legislar sobre o regime dos mesmos, têm os municípios competência para legislar sobre interesse local e instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia. 



    Analisando a lei local, o Relator do acórdão recorrido consignou que a taxa questionada estava fundada não apenas no art. 219 do Código Tributário municipal, o qual estabelecia que, do exercício regular do poder de polícia decorreriam taxas “de licenciamento de localização, instalação e condições para funcionamento”, aplicáveis inclusive em sede de funcionamento em horário especial, mas também nos arts. 48, 49, 50 e 51 da Lei municipal nº 5.406/13, que instituiu o Código de Controle de Posturas e de Atividades Urbanas no município. 



    Mais à frente, apontou Sua Excelência que o critério material do tributo seria depreendido do art. 219-B do Código Tributário Municipal. A atividade municipal subjacente à taxa estaria conectada com vistorias para se atestarem “os dados contidos no requerimento do licenciamento para localização, instalação e condições para o funcionamento, a serem vinculadas ao respectivo Alvará, conforme manifestação dos órgãos técnicos integrantes do Sistema Municipal de Licenciamento e Fiscalização”.



    Por fim, indicou o Relator a legislação municipal questionada não conflitava com a competência da União para explorar portos marítimos nem atingia a plena administração do porto.



    Transcrevo, por ser esclarecedor, trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “[A] Constituição Federal, em seu art. 30, I, determina que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, e, em seu art. 145, II estabelece a competência municipal para a cobrança de taxas em função do exercício do poder de polícia.



    (...)



    No caso, a regra-matriz de incidência da taxa ora questionada encontra-se veiculada, sobretudo, pelo artigo 219, I do Código Tributário do Município de Vila Velha, Lei nº 3.375/97, bem como pelos arts. 48, 49, 50 e 51 da Lei nº 5.406/2013 (Código de Controle de Posturas e de Atividades Urbanas no Município De Vila Velha).



    Observe-se a redação do mencionado art. 219 aplicável ao caso (anterior à atual redação, que extinguiu a previsão da taxa ora discutida):



    ‘Art. 219. Do exercício regular do poder de polícia decorrem as taxas: (Redação dada pela Lei nº 5.483/2013) 



    I - De licenciamento de localização, instalação e condições para funcionamento: aplicáveis a estabelecimentos e unidades auxiliares, referidas no art. 128, § 1º, desta Lei, inclusive o funcionamento em horário especial, mediante as espécies ‘Alvará de Licença’ e sua renovação quinquenal; ‘Alvará de autorização’ e ‘Alvará de permissão’, conforme o caso específico, nos temos da lei complementar municipal nº 010/2006; (Incluído pela Lei nº 5.483/2013)



    Com efeito, da leitura do art. 219-B também da mencionada Lei, depreende-se que o critério material da taxa em comento é ‘a mobilização da administração para o exercício do poder de polícia pelo município por meio da consolidação das vistorias que atestem os dados contidos no requerimento do licenciamento para localização, instalação e condições para o funcionamento, a serem vinculadas ao respectivo Alvará, conforme manifestação dos órgãos técnicos integrantes do Sistema Municipal de Licenciamento e Fiscalização’. O referido critério material é compatível com a vinculação direta do tributo do tipo taxa e insere-se em efetivo exercício do poder de polícia. 



    Assim, a exigência da taxa pelo Município ora Apelante não vai de encontro ao exercício da competência material da exploração de portos marítimos pela União, tampouco atinge a plena administração do porto, seja pela União, seja pela delegatária ou concessionária” (grifos no original).



    À luz do que estabeleceu o Tribunal de origem, verifica-se que a taxa em questão está conectada com a fiscalização das posturas municipais e dos dados contidos no requerimento do licenciamento para localização, instalação e condições para o funcionamento, relativamente às atividades exercidas em horário especial.



    No julgamento do RE nº 220.316/MG, o Tribunal Pleno concluiu pela constitucionalidade de taxa municipal de fiscalização, localização e funcionamento cobrada em face de banco. No que interessa ao presente caso, foi tangenciado que o fato gerador da taxa estava relacionado diretamente com a fiscalização da observância à legislação do uso do solo urbano e às posturas municipais alusivas à segurança, à ordem à tranquilidade pública e ao meio ambiente. Transcrevo trecho do voto do Ministro Maurício Correa:



    “Ora, está claramente estabelecido na norma impugnada que ‘o fato gerador do tributo é a fiscalização por ele exercida sobre a localização de estabelecimentos comerciais, industriais e de prestações de serviços, bem como sobre o seu funcionamento em observância à legislação do uso e ocupação do solo urbano e às posturas municipais relativas à segurança, à ordem e à tranqüilidade pública ao meio ambiente’, circunstância que a meu ver, de modo explícito, está a caracterizar a natureza especifica de prestação de serviço a ensejar a exigibilidade da taxa imposta (...).



    9. Com efeito, o fato gerador e a base de cálculo do tributo têm relação direta com o uso do solo urbano, posturas municipais alusivas à segurança, à ordem, à tranqüilidade pública e ao meio ambiente”.



    Ainda no que diz respeito à competência dos municípios para instituir taxas decorrentes do poder de polícia ante o interesse local, vide os seguintes julgados:



    “TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 18, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (E/C N. 1/69). O Supremo Tribunal Federal tem admitido a constitucionalidade da taxa de renovação anual de licenca para localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos comerciais e similares, desde que haja órgão administrativo que exercite o poder de policia do Município, e que a base de calculo não seja vedada. Recurso extraordinário não conhecido” (RE nº 115.213/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 6/9/91 — grifo nosso).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TAXA DE LICENÇA PARA INSTALAÇÃO E DE VERIFICAÇÃO DA PERMANÊNCIA DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS INICIAIS DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ENERGIA ELÉTRICA E AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. LEI COMPLEMENTAR Nº 104/1999 . PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento desta Corte quanto a constitucionalidade das taxas cobradas em razão do serviço de fiscalização exercido pelos municípios quanto ao atendimento às regras de posturas municipais. Precedentes. 2. Embargos conhecidos como agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 456.534/RS-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/8/15 — grifo nosso).



    Menciono, ainda, o RE nº 80.441/ES, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 28/4/78.



    Nesse contexto, é certo que têm os municípios a competência para fiscalizar a observância das posturas municipais por todo o horário em que estiverem em funcionamento os estabelecimentos fiscalizados. Dessa compreensão não divergiu a instância a quo.



    Por fim, para superar as compreensões do Tribunal de origem sobre os fundamentos e as características da taxa questionada e o fato de que a lei municipal não afeta a plena administração do porto, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação local, o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente